Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701222-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (processo n. 0702651-80 – cumprimento de sentença), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de Requisição de Pequeno Valor em que figura como devedor o Distrito Federal. O limite temporal para o pagamento da obrigação em epígrafe esgotou-se, conforme certificado nos autos. Intimado para efetivar o pagamento, o devedor manteve-se inadimplente. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do valor do débito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão equidistante e auxiliar do juízo, bem como se tratar de mera atualização do valor de face da RPV, respeitando as retenções obrigatórias, se houver, HOMOLOGO os cálculos da planilha da Contadoria. Com a recalcitrância do devedor em pagar a condenação que lhe foi imposta, surge o dever deste juízo de proceder ao sequestro de valores para quitação do débito, nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, e do artigo 5o da Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT. Convém destacar que o sequestro de valores é cabível na hipótese como a dos autos, conforme já decidiu o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. SEQUESTRO. CONTRA BANCÁRIA COM PARTE DAS RECEITAS VINCULADAS. IRRELEVÂNCIA. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Uma vez descumprido o prazo de pagamento da obrigação de pequeno valor e comprovada a recalcitrância no pagamento, revela-se possível a decretação do sequestro do valor devido, à luz do que determina o art. 17, §2o da Lei no 10.259/01 e o §2o do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/05. 2. Podem ser objeto de sequestro os valores do FUNSET - Fundo Nacional e Segurança e Educação no Trânsito, que não é constituído apenas de receitas advindas das multas de trânsito, mas também de outras receitas de naturezas variadas, consoante se depreende da redação do art. 6o da Lei Federal no 9.602/98. 3. A exigência de prévia oitiva do Ministério Público para a ordem judicial de sequestro, prevista no art. 731 do CPC, é restrita ao caso de precatório e não abrange a Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme se pode inferir do estatuído no art. 17 e parágrafos da Lei Federal no 10.259/01. - Recurso improvido. Unânime. (Acórdão n.419255, 20090020122378AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/12/2009, Publicado no DJE: 05/05/2010. Pág.: 46). Assim, foi promovida a requisição de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, com resultado frutífero. Foi realizado o sequestro dos valores bloqueados, através da transferência de montante no limite do débito para conta judicial vinculada à presente RPV e liberação de eventual valor excedente. Tendo em vista o longo lapso temporal decorrido desde o vencimento da obrigação, a contumácia do Distrito Federal em não pagar tempestivamente seus débitos judiciais, a ausência de controvérsia sobre a existência, exigibilidade e valor do débito, e de ser dispensada a audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009), bem como a situação de exceção em que se encontra o País, em razão da declaração de Pandemia Mundial por conta do “Coronavirus”, em conformidade com o artigo 79, §1o do Provimento Geral da Corregedoria, intime-se a parte autora para informar a sua conta bancária para transferência do valor depositado em conta judicial, no prazo de 15 dias. Após, oficie-se ao Banco de Brasília, agência 0155, para transferência do valor depositado em conta judicial para a respectiva conta bancária informada de titularidade da autora, devendo o respectivo banco promover o repasse dos valores relativos aos descontos obrigatórios, após a transferência do valor líquido devido ao credor. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes para eventual manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2020 19:48:53. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito Os embargos declaratórios opostos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. Não há na decisão contradição, obscuridade ou omissão, a indicar a incidência de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Ressalto que após a expedição da RPV em 31/01/2020 às 15:10h, Id. 54962854, o requerido foi intimado via sistema do despacho, Id. 54761737, tendo tomado ciência no dia 07/02/2020 às 16:59h (Expedientes - Despacho (8431889)), para efetuar o pagamento da referida RPV pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Apesar, de constar no referido despacho o prazo de 15 dias, e ainda assim não efetuou o pagamento da RPV." Aduz o embargante, em síntese, a ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação de pagar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela anulação da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, com a reabertura do prazo para cumprimento espontâneo. É o breve relato, Nego seguimento ao agravo de instrumento, por se revelar manifestamente inadmissível (CPC, Art. 932, III). No microssistema dos Juizados Especiais, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Além disso, conforme o Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Portanto, exsurge a absoluta inadequação da via eleita pelo DISTRITO FEDERAL para impugnar a decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença (CPC Art. 924, II), a qual, por se tratar de decisão com natureza terminativa, está sujeita a recurso próprio (princípio da singularidade recursal). No mais, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de situação de erro grosseiro. Nesse sentido, o recente julgado deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido (1a Turma Cível, Acórdão 1268488, DJE: 5/8/2020). Agravo de instrumento não conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito